Tribunal: STF
Processo: Rcl 48983
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração opostos por Banco Pan S.A. em face da decisão pela qual neguei seguimento à reclamação.



    Destaco os seguintes trechos da decisão embargada (eDOC 17):



    “DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada em face de acórdão mediante o qual o Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, na Ação Trabalhista nº 10000067-94.2019.5.10.0001, que, ao confirmar a sentença que reconheceu o vínculo trabalhista e condenou o Banco Pan solidariamente ao pagamento de verbas trabalhistas, teria afrontado o conteúdo da Súmula Vinculante nº 10/STF, por não lhe ter declarado expressamente a inconstitucionalidade, em reserva de plenário (art. 97, CRFB), bem como violado o decido no julgamento da ADPF 324.



    (...)



    O ato reclamado reconheceu o vínculo de emprego com a tomadora dos serviços, situação não debatida no julgamento apontado como paradigma. 



    Houve a devida distinção fática, inclusive porque, nos julgamentos paradigmas, rechaçou-se a presunção da fraude pela terceirização, mas se anotou que o seu “exercício abusivo” pode violar a dignidade do trabalhador. Cabe, assim, à Justiça Trabalhista, diante da primazia da realidade, reconhecer os elementos fáticos que denotam a relação de emprego. E não cabe a alteração desses pressupostos fáticos pela via da Reclamação.



    Como se nota, não há relação de estrita pertinência entre o ato reclamado e o parâmetro de controle, sendo imperioso o reconhecimento do descabimento da presente ação.



    Destarte, a irresignação deve ser aviada pelas vias próprias, a tempo e modo, descabendo conferir à reclamação contornos de atalho processual ou sucedâneo recursal.



    Por fim, no que tange ao inconformismo com fundamento em suposta ofensa à Súmula Vinculante 10, o que articulado pela parte reclamante não encontra guarida na jurisprudência desta Corte, uma vez que a decisão impugnada não declarou inconstitucional, tampouco afastou a aplicação da norma legal indicada. 



    Nesse contexto, não houve afastamento - por inconstitucionalidade, direta ou indiretamente, de qualquer dispositivo legal. 



    (...)



    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, ficando prejudicado o pedido liminar.”



    Nos presentes embargos, sustenta-se a existência de contradição no ato embargado. Aponta-se que “a fundamentação de negativa de seguimento da reclamação se sustentou na alegação de que não haveria estrita aderência nos casos em que houve reconhecido vínculo empregatício com o tomador”. Contudo, “diversamente do entendimento adotado pelo ilustre Ministro, inexistiu nos autos do processo 0000067-94.2019.5.10.0001 (seja na sentença e/ou no acórdão) o reconhecimento de vínculo de emprego entre a obreira e a tomadora (Banco Pan) no período em que aquela laborava para a Panserv” (eDOC 33, p. 3).



    Afastado o fundamento que embasou decisão embargada, a parte embargante requer a procedência da ação.



    A parte embargada, em resposta, aponta que “a discussão travada nos autos principais NÃO guarda qualquer relação com o que decidido nos autos da ADPF 324”; que inexiste no acórdão reclamado “declaração de ilicitude da terceirização”, tampouco “reconhecimento de vínculo empregatício direto com a reclamante”, “mas tão somente, REENQUADRAMENTO FUNCIONAL da obreira em razão da natureza das atividades exercidas, por conta da FRAUDE trabalhista imposta pelo ora Reclamante” (eDOC 52, p. 43). 



    Por fim, sustenta que, “ainda que a r. Decisão monocrática proferida pelo i. Ministro Relator da presente Reclamação, supostamente, tenha entendido que a matéria discutida seria de reconhecimento de vínculo empregatício e que, portanto, não guardaria relação com o teor da ADPF n. 324, verifica-se tratar-se mero erro material na redação da decisão, haja vista que, como exposto, NÃO HÁ, no v. Acórdão reclamado, discussão acerca da licitude ou não da terceirização” (eDOC 52, p. 44/45).



    É o relatório. Decido.



    Nos termos do art. 1.024, § 2º, do CPC, “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”.



    O art. 1.022 do CPC preceitua que os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; ou para corrigir erro material.



    Na espécie, assiste razão à parte embargante, no que aponta a inexistência no acórdão reclamado de referência ao reconhecimento do vínculo empregatício da obreira diretamente com a tomadora, fundamento sobre o qual foi declarada a ausência de aderência estrita da reclamação. Conforme se extrai dos autos, mediante o acórdão reclamado foi reconhecida o enquadramento da obreira como bancária.



    Por esta razão, acolho parcialmente os embargos de declaração e torno sem efeito a decisão embargada. 



    De imediato, procedo a novo exame da reclamação.



    Trata-se de reclamação ajuizada pelo Banco Pan S.A em face de ato da 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 10 Região que, ao negar provimento ao recurso ordinário, teria contrariado a Súmula vinculante 10 do STF, bem como deixado de observar a decisão desta Corte na ADPF 324.



    Sustenta-se que, por força da decisão da ADPF 324, “independentemente de qualquer atividade desenvolvida pela reclamante não caberia qualquer equiparação ou enquadramento bancário/financiário em atenção ao efeito vinculante” (eDOC 1, p. 6) 



    Aduz-se que o “O fato da Recorrente trabalhar ‘vendendo produtos de financiamento’ não basta a configurar a ‘condição típica de bancário/financiario’ ou prestação de serviços ‘direta e exclusivamente’ ao banco, uma vez que sua empregadora PANSERV não era financeira e nem detentora do capital financiado” (eDOC 1, p. 10); e que “toda e qualquer atividade seja ela fim ou não pode ser terceirizada, de modo que, especialmente por esse motivo não cabe o enquadramento financiário reconhecido” (eDOC 1, p. 10).



    Requer-se, liminarmente, a suspensão do processo de origem e, no mérito, a cassação do ato reclamado.



    Deixo de solicitar informações à autoridade reclamada, bem como dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RI/STF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento. 



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação”.



    Para uma melhor compreensão do alcance da matéria discutida na instância de origem, destaco os seguintes trechos do ato reclamado (eDOC 26, p. 30-38):



    “ENQUADRAMENTO COMO BANCÁRIA. HORAS EXTRAS E INTERVALO INTRAJORNADA (EXAME CONJUNTO DOS RECURSOS DO RECLAMADO E DA RECLAMANTE) 



    A Instância originária compreendeu que a autora equipara-se aos bancários, estando enquadrada no caput do art. 224 da CLT, na forma da Súmula 55 do TST, afastando ainda a incidência do art. 62, I, da CLT. Deferiu à autora o pagamento de horas extras, inclusive em sábados e domingos, e intervalo intrajornada, nos seguintes termos (fls. 521/526): 



    (…)



    Em seu recurso, o reclamado reitera a tese da defesa de que no período em que laborou para o reclamado por força de terceirização lícita firmada pelo réu com a empresa PANSERV (de 15.08.2011 até 30.09.2016), a autora prestou serviços relacionados com a atividade-meio do demandado, não fazendo jus à jornada prevista no caput do art. 224 da CLT porque não pode ser enquadrada como bancária ou financiária. 



    Alegou que o conjunto probatório dos autos evidencia que a autora prestava serviços externos sem possibilidade de controle do seu horário de trabalho por parte do empregador, razão pela qual não faz jus à hora extra porque estava enquadrada na exceção legal prevista no inciso I do art. 62 da CLT 



    (…)



    Pois bem. 



    É incontroverso que a autora prestou serviços como empregada bancária do reclamado a partir de 01.10.2016 até sua dispensa imotivada em 09.03.2017. 



    Examina-se o enquadramento da autora como financiária no período imprescrito anterior de 30.01.2014 até 30.09.2017.



    Incontroverso ainda que no período pesquisado, a autora prestou serviços exclusivamente ao demandado por meio da empresa prestadora de serviços PANSERV. 



    Aliás, o próprio réu juntou a ficha de registro de empregado da autora à fls. 308 e o TRCT obreiro às fls. 426/432 que não deixam dúvida alguma de que o Banco acionado assumiu as obrigações trabalhistas da PANSERV, ao se identificar nesses documentos como o empregador da autora durante todo o período em debate (15.08.2011 a 09.03.2017). 



    Desse modo, não tem cabimento nestes autos discussão acerca de eventual responsabilidade subsidiária do réu decorrente de terceirização de serviços mantido entre o reclamado e a PANSERV. 



    De outra parte, o preposto do réu confirmou que tanto no período em que esteve vinculada à empresa PANSERV, quanto como bancária contratada diretamente pelo réu, a autora realizava os mesmos serviços, ao confessar que: 



    (…)



    Extrai-se ainda da prova oral que a autora laborava na venda de empréstimos para aquisição de veículos, captação de clientes em concessionária e acompanhamento e formalização dos contratos. 



    Tais atividades equiparam-se com aquelas referentes à intermediação de recursos financeiros, nos termos de art. 17 da Lei 4.595/64: 



    (…)



    Assim, irretocável o enquadramento da autora como financiário procedido na sentença, para os fins do art. 224 da CLT, na forma da diretriz da Súmula 55 do TST.”



    Mediante o processo paradigma invocado, ADPF 324, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a inconstitucionalidade do critério de distinção entre atividade-meio e atividade-fim para fins de definição da licitude ou ilicitude da terceirização. Confiram-se a ementa do julgado:



    “Ementa: Direito do Trabalho. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Terceirização de atividade-fim e de atividade-meio. Constitucionalidade. 1. A Constituição não impõe a adoção de um modelo de produção específico, não impede o desenvolvimento de estratégias empresariais flexíveis, tampouco veda a terceirização. Todavia, a jurisprudência trabalhista sobre o tema tem sido oscilante e não estabelece critérios e condições claras e objetivas, que permitam sua adoção com segurança. O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993). 5. A responsabilização subsidiária da tomadora dos serviços pressupõe a sua participação no processo judicial, bem como a sua inclusão no título executivo judicial. 6. Mesmo com a superveniência da Lei 13.467/2017, persiste o objeto da ação, entre outras razões porque, a despeito dela, não foi revogada ou alterada a Súmula 331 do TST, que consolidava o conjunto de decisões da Justiça do Trabalho sobre a matéria, a indicar que o tema continua a demandar a manifestação do Supremo Tribunal Federal a respeito dos aspectos constitucionais da terceirização. Além disso, a aprovação da lei ocorreu após o pedido de inclusão do feito em pauta. 7. Firmo a seguinte tese: “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. 8. ADPF julgada procedente para assentar a licitude da terceirização de atividade-fim ou meio. Restou explicitado pela maioria que a decisão não afeta automaticamente decisões transitadas em julgado.” (ADPF 324, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 6.9.2019)



    Como se observa, a matéria discutida no acórdão reclamado, qual seja, o enquadramento da obreira como financiária no período imprescrito anterior de 30.01.2014 até 30.09.2017, na forma do caput do art. 224 da CLT e da Súmula 55 do TST, não guarda identidade material com a questão veiculada no paradigma apontado.



    No caso, não se discute sobre a distinção entre atividade-meio e atividade-fim para fins de definição da licitude ou ilicitude da terceirização, mas tão somente o enquadramento da obreira como financiária em face das atividades por ela desenvolvidas.



    Ante o caráter excepcional da via reclamatória, a jurisprudência desta Corte possui entendimento consolidado no sentido de que a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle é requisito indispensável para o cabimento de reclamação. Nesse sentido:



    “EMENTA Agravo regimental na reclamação. Ausência de identidade de temas entre o ato reclamado e a ADI nº 3.460/DF. Reclamação como sucedâneo de recurso. Agravo regimental não provido. 1. Deve haver aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão paradigmática do STF para que seja admitido o manejo da reclamatória constitucional. 2. Agravo regimental não provido.” (Rcl 11463 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.2.2015)



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADC 16. RE 760.931. ART. 71, § 1º, DA LEI 8.666/93. TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CULPA IN VIGILANDO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado como afrontado. 2. Ao contrário do alegado, o ato impugnado não contraria as decisões proferidas na ADC 16 e no Tema 246 do ementário da repercussão geral (RE 760.931). 3. Não é cabível o manejo de reclamação para se obter o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 29373 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 6.11.2019)



     



    Nesses termos, revela-se inviável a reclamação no que apontada ofensa à decisão da ADPF 324, uma vez que o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma supostamente afrontado. 



    Quanto à alegada ofensa à Súmula Vinculante 10, a sim preceitua o referido verbete:



    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.”



     



    Extrai-se da petição inicial desta ação que a parte reclamante deixou de apontar qual dispositivo de lei ou ato normativo do poder público teve sua incidência afastada por incompatibilidade com a Constituição Federal.



    A simples alegação de ofensa ao verbete vinculante desprovida da indicação especifica do dispositivo afastado, bem como a ausência de fundamentação suficiente à demonstração do que alegado inviabiliza o exame da vulneração apontada, além de revelar, no ponto, a inépcia da inicial. Nesse sentido:



    “EMENTA AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADPF Nº 324 E RE Nº 958.252-RG. ADERÊNCIA ESTRITA. AUSÊNCIA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 10. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL AFASTADO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. À míngua de identidade material entre o paradigma invocado e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Suprema Corte. 2. Não há falar em afronta à Súmula Vinculante 10/STF. Ausência de indicação de dispositivos legal afastado pela Corte reclamada. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015,calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.” (Rcl 40755 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 28.9.2020; grifos nossos)



    Por todo o exposto, nos termos dos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único do RISTF, nego seguimento à reclamação. Prejudicado, por consequência o pedido de medida liminar.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 17 de março de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente